Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Roberto Luis Batista Moreira, Renata Cristina Batista Moreira e Rosana Cristina Batista Moreira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Espólio de Alinor Moreira –, em desfavor de seu genitor, Roberto Etevaldo Moreira, indeferindo parcialmente o pedido de gratuidade de justiça que formularam, rejeitara o incidente que aviaram para suscitar a nulidade do cumprimento de sentença sob os seguintes argumentos: (i) ausência de intimação do executado; e (ii) penhora que alcançara bem de família. Segundo o alinhado na decisão guerreada, apenas a derradeira agravante pode ser contemplada com os benefícios da justiça gratuita, ante a inexistência de elementos capazes de afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência que exibira. Pontuara o julgado que o primeiro agravante é empregado público, tem renda mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e é proprietário do veículo Land Rover 2014/2014, enquanto a segunda agravante reside em área nobre do Distrito Federal (Lago Sul), estudava em uma das faculdades mais caras da cidade e é proprietária do veículo Ônix 2019/2019, ostentando ambos condições de arcarem com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Salientara o decisório, outrossim, que, desde o início do cumprimento de sentença as intimações destinadas ao executado - Sr. Roberto Etevaldo Moreira - eram publicados no nome do advogado que o patrocinara desde a fase cognitiva, o Dr. Antônio Corradi. Pontuara o juízo que, segundo informara o próprio patrono, o executado fora comunicado acerca do cumprimento de sentença e, ao invés de cooperar com a resolução do executivo, optara por cientificá-lo que o mandato que lhe confiara encontrava-se revogado desde o ano de 2014. Destacara que, após o causídico informar nos autos acerca da revogação do mandato, o executado fora pessoalmente intimado para regularizar sua representação processual, contudo, não adotara nenhuma providência, não sobejando possível reconhecer “qualquer nulidade de intimação do devedor a que ele próprio deu causa, como um prêmio pela má-fé[1].” Anotara, ilustrativamente, que, apesar de ter revogado o mandato outorgado ao patrono que o assistia no executivo no ano de 2014, o executado continuara a ser patrocinado pelo mesmo causídico - Dr. Antônio Corradi - nos autos do processo no 2011.01.1.107252-5, até o ano de 2017, de modo que, “não se sabe o que é mais estranho: o advogado que recebe intimações durante meses e não comunica seu cliente do andamento do processo ou o cliente que revoga o mandato e não comunica o advogado, que é também seu vizinho, ou ainda que o advogado cujos poderes foram revogados (sem aviso) continuar acompanhando o andamento do processo, acessando os autos quase toda semana, conforme constatado no relatório do processo (Acesso de Terceiros), parecendo que a representação só vale quando é conveniente aos interesses do executado[2].” No tocante à impenhorabilidade do imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 11, Casa 04, Lago Sul-DF, assinalara o provimento arrostado, ainda, que somente a segunda agravante ostenta legitimidade para suscitar a questão, tendo em vista ser a única que reside no imóvel. Afirma que, conquanto os demais agravantes sejam donatários do bem, não detêm legitimidade para invocar a proteção legal, pois, sendo a doação ineficaz em relação ao exequente, ora agravado, apenas aquela que reside no imóvel tem interesse processual e legitimidade, pois tem vínculo direto com o bem. Registrara o decisum que, embora a impenhorabilidade do imóvel tenha sido afirmada nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios no 2011.01.1.107252-5 e confirmada em sede de agravo de instrumento no 2015.00.2.024.906-3, afigura-se possível o conhecimento da matéria, porquanto nem o exequente, ora agravado, tampouco os filhos do executado, ora agravantes, participaram daquela ação, de modo que “eventual coisa julgada naquele processo não pode prejudicar o exequente[3]”. Pontuara que o imóvel individualizado fora doado pelo executado e sua esposa aos agravantes, contudo, aludida doação fora considerada fraude à execução, conforme decisão datada de 30.10.2018, havendo a advogada dos agravantes tido ciência dessa resolução, não afigurando-se possível que, passados mais de 1 (um) ano, os donatários insurjam-se contra o decidido. Acentuara, alfim, que diante do reconhecimento da fraude à execução, resta afastada a proteção do imóvel como bem de família, devendo ser coibida a patente má-fé do executado e de seus filhos, que ocultam bens, dificultam intimações e diligências e causam embaraço ao andamento do processo. Inconformados com o decidido, almejam os agravantes, filhos o devedor, a cassação ou a reforma do decisório, acolhendo-se o incidente que formularam para que seja reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença e a desconstituição da medida constritiva que alcançara o imóvel individualizado. Postularam, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita que originalmente reclamaram. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veicularam, argumentaram, em suma, que, os dois primeiros agravantes não se encontram em condições de prover os emolumentos derivados do incidente que manejaram nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor de seu genitor, Roberto Etevaldo Moreira, tampouco as custas do vertente agravo de instrumento, sem que o desfalque que daí lhes advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia interna. Alegaram que o primeiro agravante fora recentemente exonerado do cargo comissionado que detinha, e, demais disso, possui uma filha em tenra idade, recebendo atualmente o auxilio emergencial. Destacaram que, nem mesmo o seguro desemprego conseguira receber, não reunindo condições de litigar sem prejuízo do seu sustento. Assinalaram que, da mesma forma, a segunda agravante recentemente concluíra graduação em ensino superior, não possuindo experiência profissional, encontrando-se desempregada, não auferindo qualquer renda. Observaram que, diante dessas circunstâncias e como forma de obterem a tutela jurisdicional sem que da perseguição do direito de que se julgam titulares advenha prejuízo à sua mantença e da sua família, resguardando-se o princípio do livre acesso ao Judiciário, reclamaram a gratuidade de justiça, que, diante da situação que vivenciam, os primeiros agravantes podem ser agraciados com a benesse. Defenderam, outrossim, a nulidade do cumprimento de sentença decorrente da ausência de citação ou intimação pessoal do executado. Observaram que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrera em 23.04.2010 e o cumprimento de sentença somente fora deflagrado em 21.06.2017, após a extinção do cumprimento de sentença originalmente manejado, em 29.11.2016, diante do falecimento do exequente, sem que fosse promovida a citação do executado[4]. Ressaltara que “o agravado litiga de má-fé, visto que promoveu o cumprimento de sentença pretendendo a intimação na pessoa do procurador do executado, em patente violação à legislação vigente, atraindo para o processo nulidade absoluta e induzindo o juiz de piso ao erro[5].” Salientaram que a citação ou a intimação pessoal do executado acerca do cumprimento de sentença é imprescindível, padecendo de nulidade absoluta o executivo manejado em desfavor de seu genitor. Pontificaram que, demais disso, desde o ano de 2014 o executado havia revogado a procuração do causídico que o patrocinava, de modo que deve ser anulado todo o cumprimento de sentença, desde sua deflagração, reanalisando-se a admissibilidade da fase executiva. Sustentaram, demais disso, a impenhorabilidade do imóvel localizado no Lote no 04, da QI 10/28, do SHI/SUL, por se tratar de bem de família. Discorreram que, conforme acórdão proferido no agravo de instrumento no 2015 00 2 024906-3, fora reconhecido que o imóvel individualizado se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição. Pontuaram que, diante do decidido, a questão encontra-se imutável e indiscutível, não sobejando possível se afirmar que o imóvel nomeado não constitui bem de família. Explicitaram que, com lastro na aludida resolução, o executado realizara a doação do imóvel em favor de seus filhos, ficando patente a inexistência de fraude à execução. Ressaltaram que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada e preservada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Roberto Luis Batista Moreira, Renata Cristina Batista Moreira e Rosana Cristina Batista Moreira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Espólio de Alinor Moreira –, em desfavor de seu genitor, Roberto Etevaldo Moreira, indeferindo parcialmente o pedido de gratuidade de justiça que formularam, rejeitara o incidente que aviaram para suscitar a nulidade do cumprimento de sentença sob os seguintes argumentos: (i) ausência de intimação do executado; e (ii) penhora que alcançara bem de família. Segundo o alinhado na decisão guerreada, apenas a derradeira agravante pode ser contemplada com os benefícios da justiça gratuita, ante a inexistência de elementos capazes de afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência que exibira. Pontuara o julgado que o primeiro agravante é empregado público, tem renda mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e é proprietário do veículo Land Rover 2014/2014, enquanto a segunda agravante reside em área nobre do Distrito Federal (Lago Sul), estudava em uma das faculdades mais caras da cidade e é proprietária do veículo Ônix 2019/2019, ostentando ambos condições de arcarem com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Salientara o decisório, outrossim, que, desde o início do cumprimento de sentença as intimações destinadas ao executado - Sr. Roberto Etevaldo Moreira - eram publicados no nome do advogado que o patrocinara desde a fase cognitiva, o Dr. Antônio Corradi. Pontuara o juízo que, segundo informara o próprio patrono, o executado fora comunicado acerca do cumprimento de sentença e, ao invés de cooperar com a resolução do executivo, optara por cientificá-lo que o mandato que lhe confiara encontrava-se revogado desde o ano de 2014. Destacara que, após o causídico informar nos autos acerca da revogação do mandato, o executado fora pessoalmente intimado para regularizar sua representação processual, contudo, não adotara nenhuma providência, não sobejando possível reconhecer “qualquer nulidade de intimação do devedor a que ele próprio deu causa, como um prêmio pela má-fé[6].” Anotara, ilustrativamente, que, apesar de ter revogado o mandato outorgado ao patrono que o assistia no executivo no ano de 2014, o executado continuara a ser patrocinado pelo mesmo causídico - Dr. Antônio Corradi - nos autos do processo no 2011.01.1.107252-5, até o ano de 2017, de modo que, “não se sabe o que é mais estranho: o advogado que recebe intimações durante meses e não comunica seu cliente do andamento do processo ou o cliente que revoga o mandato e não comunica o advogado, que é também seu vizinho, ou ainda que o advogado cujos poderes foram revogados (sem aviso) continuar acompanhando o andamento do processo, acessando os autos quase toda semana, conforme constatado no relatório do processo (Acesso de Terceiros), parecendo que a representação só vale quando é conveniente aos interesses do executado[7].” No tocante à impenhorabilidade do imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 11, Casa 04, Lago Sul-DF, assinalara o provimento arrostado, ainda, que somente a segunda agravante ostenta legitimidade para suscitar a questão, tendo em vista ser a única que reside no imóvel. Afirma que, conquanto os demais agravantes sejam donatários do bem, não detêm legitimidade para invocar a proteção legal, pois, sendo a doação ineficaz em relação ao exequente, ora agravado, apenas aquela que reside no imóvel tem interesse processual e legitimidade, pois tem vínculo direto com o bem. Registrara o decisum que, embora a impenhorabilidade do imóvel tenha sido afirmada nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios no 2011.01.1.107252-5 e confirmada em sede de agravo de instrumento no 2015.00.2.024.906-3, afigura-se possível o conhecimento da matéria, porquanto nem o exequente, ora agravado, tampouco os filhos do executado, ora agravantes, participaram daquela ação, de modo que “eventual coisa julgada naquele processo não pode prejudicar o exequente[8]”. Pontuara que o imóvel individualizado fora doado pelo executado e sua esposa aos agravantes, contudo, aludida doação fora considerada fraude à execução, conforme decisão datada de 30.10.2018, havendo a advogada dos agravantes tido ciência dessa resolução, não afigurando-se possível que, passados mais de 1 (um) ano, os donatários insurjam-se contra o decidido. Acentuara, alfim, que diante do reconhecimento da fraude à execução, resta afastada a proteção do imóvel como bem de família, devendo ser coibida a patente má-fé do executado e de seus filhos, que ocultam bens, dificultam intimações e diligências e causam embaraço ao andamento do processo. Inconformados com o decidido, almejam os agravantes, filhos o devedor, a cassação ou a reforma do decisório, acolhendo-se o incidente que formularam para que seja reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença e a desconstituição da medida constritiva que alcançara o imóvel individualizado. Postularam, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita que originalmente reclamaram. Consoante emerge do alinhado, almejam os agravantes, a desconstituição da decisão que rejeitara o incidente que formularam, porquanto o cumprimento de sentença estaria eivado da nulidade que apontaram, que deve ser saneada para que procedimento executivo tenha regular prosseguimento, e, outrossim, seria ilegítima a medida constritiva que alcançara imóvel impenhorável por se tratar de bem de família. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Vejamos. Inicialmente deve ser aferido se os dois primeiros agravantes podem fruir dos benefícios da justiça nos autos do cumprimento de sentença e, outrossim, no presente agravo de instrumento. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertida, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Ou seja, havendo elementos infirmando a situação invocada pela parte postulante da benesse inerente à gratuidade de justiça, o juiz poderá indeferir o pedido, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. Emoldurada legalmente a questão, do cotejo dos autos infere-se que os agravantes afirmaram, mediante declaração que subscreveram pessoalmente, que sua situação financeira não os municia com lastro para suportar os custos originários da ação que aviaram sem que do desfalque que daí lhes adviria redundasse em prejuízo para sua mantença e da sua família, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que sejam contemplados com o benefício que reclamaram e lhes fora indeferido. Com efeito, de acordo com o estampado no instrumento, a segunda agravante acabara de concluir ensino superior de arquitetura, não havendo informações de que exerça atividade remunerada atualmente, conquanto resida em bairro nobre desta capital e seja proprietária de veículo automotor Ônix 2019/2019. Depreende-se, ainda, que o primeiro agravante é empregado público e, conquanto isoladamente não aufira renda mensal de valor expressivo, não ressoa evidente que ostente a condição de hipossuficiente financeiro. As evidências que sobejam dos autos, em verdade, não demonstram que os dois primeiros agravantes, em conjunto, não estejam providos de capacidade financeira para custear as despesas da ação que manejaram. A condição social que ostentam, portanto, não legitima que sejam qualificados como juridicamente pobres, notadamente em razão da formação e profissão dos derradeiros agravantes. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 140/15 -, o primeiro agravante não se enquadra como juridicamente hipossuficiente, pois aufere montante consideravelmente superior ao estabelecido por esse ato, que são 05 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, conforme dispõe o artigo 1o e §§ 1o e 2o dessa regulação interna, verbis: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. ...” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Alinhada essa ressalva, apura-se que, diante da sua qualificação, do provento que aufere e da sua condição social, os dois primeiros agravantes não podem ser qualificados como juridicamente pobres de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Em contrapartida, quem aufere vencimentos de considerável expressão pecuniária e ostenta condição social bem superior que a maioria dos brasileiros não se emoldura dentro dos requisitos aptos a legitimarem sua qualificação como juridicamente pobre. Aliás, há que ser asseverado que os agravantes, a despeito de terem se irresignado contra a decisão que lhes indeferira os benefícios da justiça gratuita que reclamaram, efetivamente não infirmaram as evidências que emergem dos rendimentos que auferem e das suas próprias qualificações pessoais e profissionais acerca da sua situação financeira, não se ocupando, em verdade, em infirmar as ilações que deles emergem, restringindo-se, ao invés, a sustentar que, para sua agraciação com o benefício que reclamaram, bastava a apresentação da declaração de pobreza que firmaram e exibiram. Registre-se que, conquanto tenha alegado o primeiro agravante que fora exonerado do cargo comissionado que detinha não evidenciara essa circunstância. Assinale-se, por oportuno, que, conforme já pontuado, a própria lei originária que regera a assistência judiciária – Lei no 1.060/50 – ressalvava que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa – art. 4o, § 1o. Essa ressalva fora corroborada pelo legislador contemporâneo, consoante pontua o artigo 99, § 2o, do NCPC, que assegura ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara a gratuidade pode ser com ela legitimamente contemplada, municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que o habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo codificado e do emoldurado pelo artigo 5o da lei da assistência judiciária, ainda em vigor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Os argumentos alinhados, ademais, guardam conformação com o que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, que, a par de resguardar aos efetivamente carentes de recursos o direito de fruir do benefício da gratuidade de justiça, priva a parte que ilegitimamente o reclamara da sua fruição como forma de ser resguardado o legalmente emoldurado, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - Para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária, basta a declaração de insuficiência de recursos (L. 1.060/50, art. 4o, § 1o).2 - Tratando-se, contudo, de pessoas que os autos revelam dispor de renda que lhes permite custear as despesas processuais, sem sacrificar a própria sobrevivência, a simples declaração de hipossuficiência não é o bastante para que lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária.3 - Recurso Provido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20060110200927 APC DF, Reg. Int. Proces. 268699, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 28/03/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/04/2007, pág. 110) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N. 1060/50. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. 1. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não basta a simples declaração do requerente de que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo indispensável o fornecimento de indícios mínimos de que a pobreza jurídica existe, conforme art. 4o, § 1o, da Lei N. 1060/50, permitindo a produção de prova em contrário. 2. O legislador facultou ao magistrado a rejeição de requerimentos da espécie, caso tenha fundadas razões para repudiar tal pretensão (RMS 10.692/SP). 3. Olvidando a agravante demonstrar sua pobreza jurídica, por intermédio de extratos bancários, contrato de aluguel, boletos de pagamentos em geral, é de se reconhecer que os proventos assinalados no contracheque juntado aos autos são capazes de suportar, sem maiores comprometimentos financeiros para a recorrente e sua família, as custas processuais. 4. Neste diapasão, o vencimento constante do contracheque, dada sua vultosidade, serve de base para indeferimento do almejado benefício. 5. Recurso desprovido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085633 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263574, relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, data da decisão: 11/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 100) “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A ecessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, já que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Se os contracheques constantes dos autos evidenciam que a agravante pode, ao menos em tese, arcar com o pagamento das custas judiciais e a recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, incabível o pedido de gratuidade da justiça. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020071831 AGI DF, Reg. Int. Proces. 255353, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2006, pág. 116) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AVALIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. CAUTELA DE LETRAS HIPOTECÁRIAS. 1. Se da avaliação da necessidade alegada é extraída convicção diversa do conteúdo da declaração apresentada pela parte de não ter condições financeiras para responder pelas despesas processuais, deve ser indeferido o pleito que busca os benefícios da justiça gratuita. 2. Quando a pretensão liminar não encontra apoio em nenhum dos princípios cautelares que informam a medida e está distante dos objetivos da lide, conclui-se correto o seu indeferimento. 3. Agravo improvido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020051261 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263138, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 06/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 08/02/2007, pág. 66) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020057073 AGI DF, Reg. Int. Proces. 254607, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, data da decisão: 09/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/09/2006, pág. 70) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. É irrecorrível o ato do Juiz que faculta à parte emendar a inicial, bem como aquele que condiciona a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de documentos, eis que ambos não apresentam caráter decisório.2. A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador.3. Não verificada, de plano, a miserabilidade jurídica alegada, presumindo não se tratar de pessoa necessitada, a r. decisão impugnada deve ser prestigiada.4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020111900 AGI DF, Reg. Int. Proces. 261880, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/01/2007, pág. 69) O mesmo posicionamento se encontra estratificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART 4°, § 1°, DA LEI N. 1060/50 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum. 2 - In casu, o Tribunal de origem, ao estabelecer solução para a controvérsia, entendeu não merecer o agravante a concessão desse benefício, com base no suporte fático-probatório contido no feito. Ocorre que não cabe a esta Corte Superior de Justiça reexaminar matéria de prova que serviu de base para esse entendimento. Concluir de modo diferente é ignorar o óbice disposto na Súmula 7 deste Sodalício. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0100682-7, Reg. Int. Proces. 334569/RJ, relator Ministro Humberto Martins, data da decisão: 15/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/08/2006, pág. 252) “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não pode ser imposta a deserção ao recurso interposto diante de decisão que indefere pedido de assistência judiciária gratuita. De fato, se o pedido de reforma se refere ao benefício da gratuidade, possui o requerente direito líquido e certo de que seu recurso seja examinado pelo julgador, da forma como entender de direito. Se o órgão competente considerar que o benefício não deve ser concedido, é possível o indeferimento do pedido, garantida a abertura de prazo ao requerente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. 2. O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido mediante declaração da parte de que não pode arcar com as custas e despesas do processo, salientando-se que é possível ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Recurso provido, para afastar a deserção do agravo regimental interposto diante de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a sua apreciação pelo órgão colegiado competente, da forma como entender de direito.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 2002/0143145-3, Reg. Int. Proces. 15508/RJ, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 27/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/03/2007, pág. 352) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 20005/0038066-4, Reg. Int. Proces. 664435/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, data da decisão: 21/06/2005, publicada no Diário da Justiça de 01/07/2005, pág. 401) “Agravo regimental em ação cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Acórdão mediante o qual se indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o patrimônio do postulante era considerável e lhe permitia arcar com as custas do processo sem prejuízo para seu sustento. I – A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador. II – Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2003/0170314-6, Reg. Int. Proces. 7055/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, data da decisão: 27/04/2004, publicada no Diário da Justiça de 24/05/2004, pág. 254) “Assistência judiciária. Precedentes da Corte. 1. Precedentes da Corte assentam que o Magistrado pode examinar as condições para o deferimento da assistência judiciária, avaliando as alegações feitas pela parte interessada. No caso, entendendo as instâncias ordinárias que a capacidade do monte é muito superior ao valor das custas, não cabe mesmo deferir o benefício. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial 2002/0078282-0, Reg. Int. Proces. 443615/PB, relator Ministro Carlos Alberto Direito Menezes, data da decisão: 27/05/2003, publicada no Diário da Justiça de 04/08/2003, pág. 293). Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram apura-se que, usufruindo os dois primeiros agravantes de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica é equilibrada, efetivamente estão em condições de suportar os custos derivados do incidente que formularam no cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor de seu genitor sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, restando patenteado que, em não se enquadrando na qualificação de juridicamente pobre, não podem ser agraciados com a gratuidade de justiça que reclamaram, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto. Ultrapassada essa análise, deve ser apreciada as alegações formuladas pelos agravantes acerca da nulidade do cumprimento de sentença decorrente da ausência de citação/intimação pessoal do executado, seu genitor, e da ilegitimidade da penhora que alcançara imóvel impenhorável por se tratar de bem de família. Consoante pontuado, o agravado maneja em desfavor do genitor dos agravantes – Sr. Roberto Etevaldo Moreira – cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo. Abstraída qualquer aferição acerca da validade da intimação do executado acerca do cumprimento de sentença e, outrossim, da legitimidade da constrição judicial, ressoa inexorável que os agravantes não detêm legitimidade para se manifestar na ação executiva em defesa do seu genitor executado, sequer para defender a impenhorabilidade do imóvel constrito. Com efeito, o que aduziram os agravantes acerca da nulidade do cumprimento de sentença, tendo em vista que não ocorrera a citação/intimação do executado, não pode ser conhecido, pois o vício não lhes diz respeito e não os assiste lastro para defender direito alheio em nome próprio, ainda que o titular do direito seja seu genitor. Do mesmo modo, não os assiste lastro para ventilar e debater a impenhorabilidade do imóvel alcançado pela medida constritiva. Ora, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, determinada a penhora do imóvel localizado no Lote no 04, da QI 10/28, do SHI/SUL, os ora agravantes aviaram ação de embargos de terceiro no 0714304-61.2018.8.07.0001 sustentando serem os proprietários do imóvel individualizado, pois lhe havia sido doado pelo executado e sua esposa. Ocorre, contudo, que a distribuição da aludida ação fora cancelada, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais e os ora agravantes não insurgiram-se contra essa resolução[9]. Registre-se, outrossim, que o agravado alegara que a aludida doação do imóvel nomeado configurara fraude à execução. Essa circunstância fora reconhecida pelo juízo do cumprimento de sentença via de decisão datada de 15.10.2019, assentando a ocorrência da fraude à execução e reafirmando a penhora do imóvel individualizado. É o que se extraí da decisão[10] abaixo reproduzida, in verbis: “A distribuição dos embargos de terceiro foi cancelada em razão da ausência do recolhimento de custas. Não se pode falar em efeitos da revelia, pois os embargos de terceiro não são defesa, mas sim nova ação. Dessa forma, é necessário analisar as provas presentes nestes autos para determinar se ocorreu ou não fraude à execução. Seja como for, independentemente da impossibilidade de conferir presunção de veracidade à narrativa do exequente, a ocorrência de fraude é evidente. Como já explicitado na decisão do ID 12235072, a insolvência do executado se verifica diante do próprio curso desta execução, em que a dívida ainda não foi paga, sequer parcialmente. Já a má-fé das partes, que inicialmente se presumiu em razão das relações de família envolvidas, agora pode-se dizer que salta aos olhos. Além do já registrado fato de que, em regra, filhos conhecem a existência de processos milionários envolvendo seus pais (especialmente se a outra parte do processo é o espólio de um outro parente seu, o que sem dúvida repercute na vida familiar),dois dos terceiros adquirentes foram citados por hora certa, pois estavam se ocultando (ID's 15864457 e16627688). Ou seja, o propósito do executado e dos terceiros de dificultar o andamento desta execução é evidente, e sem dúvida se manifesta não só pela ocultação, mas também e principalmente pela transferência do imóvel para frustrar o pagamento da dívida ao credor. (...) Todavia, todo o contexto do processo demonstra que existe conluio entre o devedor e seus filhos para impedir que o exequente receba o valor que lhe cabe. Assim, o que, em outros casos, seria um fraco indício, se reveste do caráter de prova suficiente neste processo. O executado reiteradamente oculta seus bens (a situação discutida nos embargos no 2016.01.1.110221-0 e a transferência do imóvel acima referido são dos casos em que isso ocorreu) e seus filhos colaboram com essa postura. (...) Por isso, defiro a penhora do imóvel descrito como Lote no 04, QI 10/28, SHI/Sul, Brasília, matrícula no17.836- 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (...) Intime-se o cônjuge do executado (CPC, 842), por carta com aviso de recebimento. (...) Por fim, expeça-se carta de intimação ao executado, para o mesmo endereço do mandado de avaliação, concedendo-lhe 10 (dez) dias de prazo para regularização de sua representação processual e intimando-o das penhoras realizadas nesta decisão e do encargo de depositário do imóvel.” Note-se que, diante do reconhecimento da fraude à execução, a alegada doação que, registre-se, não fora individualizada, a titularidade do imóvel pertence ao executado, não aos agravantes, no ambiente do executivo, pois irrelevante no acervo executório. Desse modo, defronte ao decidido, infirmada a disposição frente à execução, não ostentam legitimidade para suscitarem a impenhorabilidade do imóvel, pois não possuem lastro para defender direito do pai em nome próprio (CPC, art. 18), ainda que eventualmente residam na coisa. Conforme pontuado, os agravantes não são parte no cumprimento de sentença, mas filhos do executado, não detendo legitimidade para manifestarem-se nos autos e apresentar incidentes em favor do genitor executado, pois não lhes é lícito defender direito alheio em nome próprio, na forma preconizada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil vigente. O debate acerca das nulidades eventualmente havidas no curso do cumprimento de sentença e da ilegitimidade da penhora que alcançara imóvel de seu genitor são questões estranhas aos agravantes. Em suma, não figurando como parte no cumprimento de sentença, e ostentando apenas a qualidade de filhos do executado, não lhes é lícito suscitarem, como lastro da pretensão formulada, matérias que não lhes diz respeito nem estão legitimados a formularem, pois pretendem defender direito alheio em nome próprio, o que alcança, inclusive, a arguição de impenhorabilidade, pois se não detém direito sobre o imóvel, não podem defender sua indisponibilidade. Consoante pontuado, a nulidade que invocaram, eventualmente havida no curso do cumprimento de sentença, e, outrossim, a nulidade da penhora de imóvel de titularidade do executado, obviamente, são matérias reservadas exclusivamente ao eventualmente afetado pelo havido, a saber, o próprio executado, não sendo lícito aos agravantes, notadamente quando sequer integraram a composição passiva da lide, ventilar essas questões, pois implica a defesa de direito titularizado por terceiro. Consoante pontuado, ao veicular a nulidade processual proveniente da irregularidade da intimação do executado durante a fase de cumprimento de sentença e a ilegitimidade da penhora de imóvel de titularidade do executado formularam defesas reservadas ao pai, o que, a toda evidência, não afigura-se possível, pois, frise-se, a ninguém é permitido demandar direito alheio em nome próprio. Sob esse prisma, sobeja a inconsistência da pretensão reformatória veiculada e a correção da decisão guerreada. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 58818365 - Pág. 2 (fls. 518) – ação principal. [2] - ID Num. 58818365 - Pág. 2 (fls. 518) – ação principal. [3] - ID Num. 58818365 - Pág. 2 (fls. 518) – ação principal. [4] - ID Num. 16129069 - Pág. 9 (fl. 11). [5] - ID Num. 16129069 - Pág. 9 (fl. 11). [6] - ID Num. 58818365 - Pág. 2 (fls. 518) – ação principal. [7] - ID Num. 58818365 - Pág. 2 (fls. 518) – ação principal. [8] - ID Num. 58818365 - Pág. 2 (fls. 518) – ação principal. [9] - Consulta ao PJE da ação no 0714304-61.2018.8.07.0001. [10] - ID Num. 23616617 - Pág. 1/2 (fls. 295/296) – ação principal.